Tribunal: TJMT
Processo: 1046567-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046567-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.340.857/0001-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mesmo diante de robusta documentação fiscal e contábil que demonstrava incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, autorizando-se, em substituição, o parcelamento do valor.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a empresa recorrente, pessoa jurídica com fins lucrativos, comprovou nos autos a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

III.

Razões de decidir:

3.

A gratuidade da justiça pode ser excepcionalmente concedida a pessoas jurídicas, inclusive com fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua atividade empresarial, nos termos do art. 98 do CPC e conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

No caso concreto, a empresa agravante apresentou extensa documentação contábil e fiscal referente aos exercícios de 2023, 2024 e 2025, incluindo balanços patrimoniais e demonstrações de resultados, todos acompanhados dos respectivos recibos de entrega da escrituração fiscal digital, os quais evidenciam quadro de reiterados prejuízos contábeis e ausência de disponibilidade financeira.

5.

O Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado, limitou-se a apresentar contrarrazões genéricas e não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar os dados constantes da documentação contábil-financeira apresentada pela parte agravante.

6.

A concessão do benefício, contudo, não possui caráter absoluto ou irreversível, podendo ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, caso se comprove alteração na situação econômico-financeira da parte beneficiária no curso da demanda, mediante decisão fundamentada do juízo competente.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso provido.
Tese de julgamento: “
1. A gratuidade da justiça pode ser excepcionalmente concedida a pessoas jurídicas com fins lucrativos, desde que demonstrada, por documentação idônea, a incapacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial. 2. A ausência de impugnação específica ou de apresentação de elementos concretos capazes de infirmar os dados constantes da documentação contábil-financeira apresentada pela parte agravante reforça a verossimilhança das alegações de hipossuficiência. 3. A concessão da gratuidade da justiça pode ser revista, a qualquer tempo, se demonstrada alteração na situação financeira da parte beneficiária.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 100; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1981461/AC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 9/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA.
contra decisão proferida nos autos da
ação anulatória
n. 1086932-91.2025.8.11.0041; proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça.

Aduz que requereu o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, alegando a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais no importe de R$ 124.275,05 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), valor este calculado sobre o montante da causa, fixado em R$ 18.608.269,02 (dezoito milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e dois centavos), sob o argumento de que tal encargo comprometeria seu acesso à justiça, direito este assegurado constitucionalmente.

Assevera que vem acumulando sucessivos prejuízos nos últimos anos, destacando que, conforme demonstrado em seu balanço patrimonial, os ativos da empresa equiparam-se ao passivo, evidenciando situação de equilíbrio patrimonial sem excedente de bens, e que registra prejuízos acumulados no montante de R$ 17.647.978,23 (dezessete milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), sendo que, apenas no mês de junho de 2025, foi apurado prejuízo de R$ 795.289,02 (setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e dois centavos), tudo devidamente comprovado por meio de documentação acostada aos autos.

Afirma que, ao final do exercício de 2024, a empresa dispunha de apenas R$ 45.049,87 (quarenta e cinco mil, quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) de ativo disponível, correspondente ao montante líquido existente em suas contas bancárias para arcar com todos os custos operacionais, despesas gerais e obrigações trabalhistas, revelando-se, portanto, inviável o adimplemento das custas processuais pela parte autora, cujo valor alcança R$ 124.275,05 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos).

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja, em caráter definitivo, deferido o benefício da gratuidade da justiça à agravante, uma vez comprovada sua hipossuficiência econômica, nos termos
dos artigos 98, 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, com o fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais na ação anulatória de origem, até o julgamento final do presente agravo de instrumento (Id. 338176370).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento exclusivo de que a parte agravante não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem (Id. 339629373).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 340252854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de
ação anulatória
ajuizada por
Pedro Barbosa Transportes Ltda.
em face do
Estado de Mato Grosso
,
visando à declaração de nulidade dos lançamentos consubstanciados nas certidões de dívida ativa n. 2021445392 e 2022212376, sob o fundamento de que se originam de Notificações de Auto de Infração baseadas na aplicação de Decretos Executivos reputados inconstitucionais e ilegais, em afronta ao disposto no art. 156, inciso X, do Código Tributário Nacional (Primeira Instância, Inicial, Id. 206583395).

Requereu-se, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça à empresa, com fundamento na comprovada hipossuficiência econômica, nos termos dos artigos 98, 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

O Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela parte autora; contudo, com fundamento no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, autorizou o parcelamento das custas processuais iniciais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, devidamente corrigidas monetariamente (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 207727540).

2.

Da gratuidade da justiça:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal restringe-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à empresa agravante, Pedro Barbosa Transportes Ltda., diante da alegada hipossuficiência econômica demonstrada nos autos, em contraposição à decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o referido pleito e, em substituição, deferiu o parcelamento das custas processuais iniciais, com fundamento no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Para fins de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, a empresa agravante, Pedro Barbosa Transportes Ltda., acostou aos autos: (
i
) o
balanço patrimonial referente ao período de 1o/01/2023 a 31/12/2023, elaborado pela Sped Contábil, acompanhado da demonstração do resultado do exercício e do respectivo recibo de entrega da escrituração fiscal digital
(Id. 337622390 até 337622392); (
ii
) o balanço patrimonial referente ao período de 1o/01/2024 a 31/12/2024, igualmente elaborado pela Sped Contábil, com a correspondente demonstração de resultado e recibo de entrega da escrituração fiscal digital (Id. 337622393 até 337622395); e (
iii
) o balanço patrimonial do exercício de 2025, bem como a demonstração de resultado e o recibo de entrega da escrituração fiscal digital atinentes ao referido período (Id. 337622396 até 337622397).

A análise minuciosa da documentação acostada aos autos permite concluir que a empresa agravante logrou demonstrar, de forma suficiente, sua atual situação de fragilidade econômico-financeira, a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Os documentos contábeis relativos aos três últimos exercícios fiscais – todos devidamente acompanhados dos respectivos recibos de entrega da escrituração fiscal digital – evidenciam a continuidade de expressivos prejuízos contábeis, além de revelarem que os ativos da empresa estão integralmente comprometidos com passivos de igual monta, sem excedente de liquidez ou disponibilidade imediata.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, o valor das custas iniciais, fixado em R$ 124.275,05 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), supera significativamente a disponibilidade financeira registrada no encerramento do exercício de 2024.

A exigência de adiantamento de custas processuais no valor de R$ 124.275,05, à luz do conjunto probatório apresentado, configura óbice concreto ao exercício do direito de ação, comprometendo o acesso efetivo à jurisdição, direito este assegurado pelo artigo 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, que também garante a assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Tais preceitos constitucionais são reproduzidos no art. 98 do CPC, cuja aplicação abrange igualmente as
pessoas jurídicas em situação de hipossuficiência
, inclusive com fins lucrativos, desde que demonstrada, como no caso, a incapacidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua atividade empresarial.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas – inclusive em casos extremos, como o de empresas em processo falimentar –
não decorre de presunção legal, sendo indispensável a comprovação concreta da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais
:

[...]
2. A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, mesmo nos casos de falência, somente é adequada quando for comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas e encargos processuais, pois não há presunção legal de insuficiência de recursos em favor de pessoas jurídicas.
Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1981461/AC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 9/12/2025).

No caso concreto, diferentemente do padrão que exige demonstração inequívoca,
a agravante

logrou apresentar documentação contábil e fiscal robusta
, com dados atualizados e consistentes, suficientes para evidenciar sua hipossuficiência econômica, o que autoriza, de forma excepcional, o deferimento do benefício pleiteado.

Ressalte-se, ademais, que o Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado, limitou-se a apresentar contrarrazões genéricas, sem impugnar de forma específica os elementos trazidos pela agravante ou apresentar qualquer dado que infirmasse a veracidade ou a suficiência da documentação acostada.

A ausência de impugnação direta às alegações da parte recorrente fragiliza a tese de manutenção da decisão agravada e, em consonância com os princípios do contraditório e da cooperação processual (arts. 5o e 6o do CPC), reforça a necessidade de acolhimento do pedido recursal.

Por fim, cumpre salientar que a concessão da gratuidade da justiça
não possui natureza absoluta ou irreversível
, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC,
podendo ser revogada a qualquer tempo
, mediante decisão fundamentada do juízo competente, caso se comprove, no curso da
ação anulatória
de origem, que a parte beneficiária passou a dispor de condições financeiras para arcar com os custos processuais, assegurado, em todo caso, o contraditório.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder à empresa agravante o benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98, 99 e 100 do CPC, ressalvando-se que a medida poderá ser revogada a qualquer tempo, caso se comprove alteração na situação econômico-financeira da parte beneficiária, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026